Tribunal: TJMT
Processo: 0005770-91.2014.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005770-91.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MARIA OSSUCCI MACHADO - CPF: 564.260.389-20 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARQUIVAMENTO DOS AUTOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ
,
“a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015”
(AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2. Se a decisão atacada se limitou a determinar o arquivamento do feito, sem a baixa dos autos, trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a execução e se sujeita a Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
MARIA OSSUCCI MACHADO
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos de Ação Sumária de Cobrança, em que, na fase de cumprimento da sentença promovida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, foi determinado o arquivamento do feito em razão da inércia da ora Apelante em juntar aos autos os documentos necessários à liquidação da sentença por arbitramento (id. 141263655).

Em suas razões e aduzindo, em síntese, que a questão discutida nos autos já teve sua repercussão geral declarada pelo STF no julgamento do RE 561836; que não ocorre a prescrição do fundo de direito e que cabe ao Executado/Apelado trazer aos autos os documentos elucidativos necessários à liquidação da sentença por arbitramento, a Apelante postula, ao final, seja o Recurso conhecido e provido, dando-se lhe
“integral provimento para a reforma da r. Sentença, ora recorrida, acolhendo os pedidos formulados na inicial”
(id. 141263655, pp. 400/413).

Certidão de tempestividade do recurso em id. 141263655, p. 417.

Sem contrarrazões (id. 141263655, p. 418).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 146238681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARIA OSSUCCI MACHADO
pretende a reforma da decisão vista em id. 141263655 (p. 395), pela qual foi determinado o arquivamento do feito em razão de sua inércia em juntar aos autos os documentos necessários à liquidação da sentença, nos seguintes termos:

“Vistos. Tendo em vista que a documentação necessária para a liquidação da sentença é acessível a parte autora e que não há qualquer demonstração acerca da impossibilidade de se conseguir tais documentos, indefiro o requerimento de apresentação pelo Estado, o que é de interessa da autora. Assim, não havendo a juntada pela parte autora de documentos necessários à liquidação da sentença,
remetam-se os autos ao arquivo
. Cumpra-se.”
(id. 141263655, p. 395) (g.n.)

Em que pesem os argumentos trazidos pela Apelante, concluo que o presente Recurso não merece ser conhecido, porquanto a decisão atacada tão somente determinou o arquivamento do feito, sem a baixa dos autos, tratando-se, portanto, de
decisão interlocutória
que não extinguiu a execução e que se sujeita a Agravo de Instrumento.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito:
se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015
.”

(AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.

Como visto, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar o ato judicial que determina o arquivamento do processo (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), sem declarar extinta a execução, uma vez que a decisão atacada, nos moldes em que proferida, não tem caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

Em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta, que não se presta para servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, ou mero pedido de desarquivamento dos autos, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
–
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
–
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
–
RECURSO DE APELAÇÃO
–
ERRO GROSSEIRO
- PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. A decisão que determina o arquivamento dos autos, sem por fim ao processo executivo, tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de
agravo de instrumento
, na forma do art. 1.015 do CPC/15,
e não de recurso de apelação
.
Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro,
consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.
A interposição de apelação, in casu, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento
.”

(TJMT. N.U 0052700-90.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 11/11/2019) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVAMENTO DOS AUTOS –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
–
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO
–
ERRO GROSSEIRO
- PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A decisão que determina o arquivamento dos autos, sem por fim ao processo executivo, tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento
, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação. Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo. A interposição de apelação, in casu, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.”

(TJMT. N.U 0005646-18.2013.8.11.0013, Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019) (g.n.)

Ante o exposto, NÃO
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023